Tribunal: TJDFT
Processo: 0009180-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009180-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 52624774, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial relativo ao pagamento da RPV de ID: 49172479, referente aos honorários da execução. No ID: 53166917, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS manifestou concordância com a quantia depositada. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO. Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. Brasília, 7 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador